Tribunal: TJDFT
Processo: 0721346-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721346-64.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: MARIA DE FATIMA SILVA LEITE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença da 11a Vara Cível de Brasília,proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA DE FATIMA SILVA LEITE. O juízo julgou procedente o pedido “para declarar a nulidade do reajuste no percentual de 131,60% e para condenar as rés a devolverem à autora os valores pagos a maior em razão do referido reajuste, com correção monetária a partir de cada reajuste e juros de mora a partir da citação” (ID 12993254). A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a “(a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste”. Na sequência, o presente feito foi suspenso para aguardar o julgamento do REsp n. 1.716.113/DF (Tema 1016). Em 06/05/2022, houve o trânsito em julgado do Tema 1016, em que foi fixada a seguinte tese: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.” Diante da aposentadoria do Desembargador José Divino de Oliveira, os autos vieram conclusos. Os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC) estabelecem o contraditório prévio e a vedação da não surpresa, em consonância com as previsões constitucionais sobre o tema, especialmente o disposto no art. 5o, LV, da Constituição Federal (CF). Na hipótese, a apelação e as contrarrazões foram apresentadas antes da publicação do referido acórdão. Portanto, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, sobre a tese fixada no Tema 1016. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator